Tribunal: CARF
Processo: 12739.000205/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12739.000205/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.997 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
FERNANDO EIDI TAKAHASHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS DE DEPENDENTES PELO
TITULAR DO PLANO DE SAÚDE. DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado
pelo outro cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções a que estes teriam
direito são substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde
correspondente ao outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na
declaração do titular do plano.
Contudo, é admissível a dedução destas despesas na declaração do titular do
plano de saúde quando a declaração em separado, pelo modelo simplificado,
oferecer rendimentos tributáveis dentro do limite de isenção de IRPF,
conforme estabelecido na legislação vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as despesas médicas do plano de
saúde da APCD relativas ao Sr. Fernando e seus filhos Sabrina e Daniel.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12739.000205/2009-96
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.997 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000205/2009-96

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 4/7), lavrada em
23/03/2009, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 17.816,72.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 01, alegando, em
síntese, que trata-se de despesas com Plano de Seguro de Saúde pago à Associação
Paulista de Cirurgiões Dentistas, que repassa os valores à Sul América Seguro Saúde
S.A. - CNPJ: 86.878.469/0001-43.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-47.311 (e-fls. 18/21), os membros da 11a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (RJ), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e, do voto do relator a quo, podemos
destacar o seguinte:
Deduções de Despesas Médicas
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8°, inciso II,
alíneas a , e §2°, da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
...
As despesas médicas, no valor de R$ 17.816,72, referem-se a Sul América
Seguro Saúde e foram glosadas porque o contribuinte não comprovou seu pagamento.
Com a impugnação o contribuinte junta, às fls. 02, Declaração da APCD -
Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas - Seguro APCD Saúde/Sul América, que
informa que em seus registros constam pagamentos, no ano de 2004, no valor total de
R$ 17.816,72, referentes à participação do Impugnante no Plano de Seguro Saúde
estipulado pela Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas junto à Sul América
Saúde S.A.
A declaração apresentada não possuí carimbo nem assinatura do emitente, nem
informa quem seriam os beneficiários do plano de saúde. Desta forma, não é apta a
comprovar o pagamento das despesas médicas glosadas, devendo-se manter a glosa na
sua integralidade.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
26/27), trazendo aos autos novo demonstrativo com os valores individualizados por cada
participante.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.997 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000205/2009-96

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.

Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida com despesas médicas, no valor de R$
17.816,72.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
O interessado informa que solicitou novo demonstrativo à APCD dos valores
pagos mês a mês com todos os beneficiários do plano e que foi o responsável pelo pagamento
integral do convênio médico.
Assevera que, ao fazer sua declaração, seguiu orientação contida no manual da
própria Receita Federal e que sua esposa e filhos apresentaram declaração em separado, mas não
utilizaram as despesas do convênio médico como deduções, mesmo porque o valor dos seus
rendimentos no ano ficaram abaixo do mínimo tributável.
Acima, retratadas as argumentações do interessado.
A questão desta lide, restringe-se a verificar a possibilidade de o titular de plano
de saúde poder deduzir o valor integral despendido com o mesmo quando os demais
beneficiários do seguro médico apresentarem declaração em separado.
De início, convém reproduzir o constante do complemento da descrição dos fatos
e enquadramento legal, apontados pela autoridade lançadora (e-fls. 5):
O contribuinte não comprovou o pagamento de despesas médicas declaradas.
Quanto à manutenção da glosa, o julgamento de primeira instância, assim
pronunciou-se (e-fls. 21):
A declaração apresentada não possuí carimbo nem assinatura do emitente, nem
informa quem seriam os beneficiários do plano de saúde. Desta forma, não é apta a
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.997 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000205/2009-96

comprovar o pagamento das despesas médicas glosadas, devendo-se manter a glosa na
sua integralidade.
A base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do
inciso II do artigo 8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Conforme depreende-se da leitura do artigo 73, do Decreto 3.000/99, todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
O interessado informa que seguiu estritamente a orientação contida na resposta
número 352 do manual de IRPF da própria RFB, in verbis:
PERGUNTAS E RESPOSTAS 2004
Deduções - Despesas Médicas
PLANO DE SAÚDE - DECLARAÇÃO EM SEPARADO
352 - O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que declarem em
separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.997 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000205/2009-96

incluídas na declaração do responsável em que forem considerados dependentes.
Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem do plano. e, embora
podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária, apresentarem
declarações em separado, pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do
plano o valor integral pago ao plano, desde que não seja utilizada como dedução nas
declarações dos dependentes
A fim de cumprir a “exigência” formulada pelo julgamento anterior, o recorrente
colaciona aos autos novamente a declaração emitida pela APCD (e-fls. 28) e adiciona
discriminativo de valores pagos por beneficiário (e-fls. 38). Além disto, junta cópias das DIRPF
(e-fls. 29/37)de sua esposa e filhos.
Esclarecemos que, em relação à resposta da pergunta no 352 do manual de IRPF
acima transcrita, a hipótese de exceção ali descrita aplica-se somente às declarações em
separado apresentadas no modelo completo.
Em relação as declarações entregues com opção pelo modelo simplificado, tal
hipótese não se aplica, pois as deduções admitidas pela legislação são todas substituídas,
dispensando-se a sua comprovação, conforme o artigo 10o da Lei 9.250/95:
Art. 10. O contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que substituirá todas
as deduções admitidas na legislação, correspondente à dedução de 20% (vinte por
cento) do valor dos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual,
independentemente do montante desses rendimentos, dispensadas a comprovação da
despesa e a indicação de sua espécie, limitada a:
Desta forma, os demais beneficiários do plano de saúde ao optarem por apresentar
suas Declarações de Ajuste Anual (DAA) no modelo simplificado estão, por substituição,
deduzindo-se das respectivas despesas médicas.
No caso desta lide, vemos que as DAA (e-fls. 29/37), entregues pelos demais
beneficiários do plano de saúde da APCD, foram no modelo simplificado.
Contudo, ainda temos mais um fator a ser considerado neste julgamento, pois o
recorrente informa que os rendimentos informados pelos dependentes do plano de saúde,
ficaram abaixo do mínimo tributável.
Com efeito, entendo que, se os rendimentos tributáveis declarados estiverem
dentro do limite de isenção anual de IRPF, não haveria benefício do desconto simplificado e,
portanto, não teriam sido deduzidas as despesas médicas com o plano de saúde.
Voltando às DIRPF, temos os seguintes rendimentos tributáveis informados nas
respectivas declarações:
- Elizabeth Toschie Ota Takahashi – R$ 13.500,00 (e-fls. 31);
- Daniel Hideki Ota Takahashi – R$ 12.500,00 (e-fls. 34); e
- Sabrina Tiemi Ota Takahashi – R$ 10.800,00 (e-fls. 37).
No ano-calendário de 2004, o contribuinte estaria sujeito a obrigatoriedade da
apresentação da DAA quando a soma dos rendimentos tributáveis fosse superior à R$ 12.696,00.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.997 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000205/2009-96

Por todo o exposto, entendo que podem ser restabelecidas as deduções com
despesas médicas feitas pelo titular do plano de saúde, com exceção das relativas à beneficiária
Elizabeth (esposa) por ela ter recebido rendimentos tributáveis acima do limite de isenção.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das despesas médicas relativas ao
Sr.o Fernando e seus filhos Sabrina e Daniel, conforme valores constantes no demonstrativo de
pagamentos (e-fls. 38).
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as despesas médicas do plano de saúde da APCD
relativas ao Sr.o Fernando e seus filhos Sabrina e Daniel.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital